Tribunal: TJDFT
Processo: 0012335-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0012335-57.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ITAU CORRETORA DE VALORES S/A EMBARGANTE: EVALDO RUI ROCHA APELADO: JOSE VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA, EVALDO RUI ROCHA EMBARGADO: ITAU CORRETORA DE VALORES S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis (ID 20902805, ID 20902816 e ID 20902819) interpostas, respectivamente, pela Ré ITAÚ CORRETORA DE VALORES S/A, pelo Autor JOSÉ VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA e pelo Réu EVALDO RUI ROCHA, diante da sentença (ID 20902784), confirmada em embargos de declaração (ID 20902809), proferida em ação de indenização por danos materiais decorrentes de operações no mercado financeiro, a qual foi julgada procedente. Verifico que foi publicado o acórdão ID 41200653 com erro material na parte final do voto relativa aos honorários sucumbenciais. Assim, retifico de ofício o voto condutor do acórdão, consoante art. 494, I, do CPC. Originalmente, este Relator proferiu o voto aplicando o CPC/2015 para os honorários de sucumbência fixados na sentença. Todavia, foi deliberado em sessão de julgamento que não seria cabível a correção de ofício do regramento dos honorários de sucumbência, porquanto é direito disponível das partes e a norma aplicada não foi questionada pelos recorrentes. Deliberou-se, portanto, que nas hipóteses em que não se modifica a sentença há uma preclusão “pro judicato”. Assim, este Relator, após a deliberação em sessão, se comprometeu a alterar apenas a parte final do voto relativa à norma aplicável aos honorários de sucumbência fixados na sentença. Ocorre que, por equívoco, o acórdão foi publicado com o voto do Relator pendente de correção e as partes já opuseram embargos de declaração. Assim, verificado o erro material e no uso da faculdade conferida pelo art. 494, I, do CPC, procedo a novo cadastro do voto, com a alteração outrora deliberada em sessão de julgamento. Após nova publicação do acórdão, renovem-se os prazos recursais das partes. Para tanto, observe a Secretaria da Turma a necessária reautuação da classe para Apelação Cível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2022 15:00:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador